Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Monitória fundada em nota promissória prescrita, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, com acréscimo de correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora a partir da citação.
2. O fato de a nota promissória ter perdido a sua força executiva não afasta a liquidez e certeza do título, pois o devedor é constituído em mora no momento em que descumpre a obrigação de pagamento disposto na cártula, tratando-se de mora ex re, nos termos do artigo 394 e 397 do Código Civil.
3. O termo inicial da fluência dos juros de mora, tendo por objeto nota promissória prescrita, ocorre na data do vencimento da obrigação, ou seja, do vencimento do título. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.